Tribunal: TJES
Processo: 0006639-47.2010.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006639-47.2010.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDECIR DE JESUS SOARES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006639-47.2010.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDECIR DE JESUS SOARES
Advogado do(a) RECORRIDO: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. A pronúncia consiste em decisão que analisa mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente indícios de autoria e materialidade do crime, sendo dispensáveis os juízos de certeza necessários à uma condenação, ademais, especificamente quanto à qualificadora do motivo fútil, a mesma não se encontra manifestamente improcedente, motivo pelo qual deve ser oportunizado ao júri sua apreciação. Recurso Provido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006639-47.2010.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDECIR DE JESUS SOARES
Advogado do(a) RECORRIDO: FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 21/04/2010, o denunciado efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio Costa da Silva, com intenção de matar, a pedido, única e exclusivamente, de sua namorada, Flávia Colen Murta.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o denunciado foi pronunciado no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O Ministério Público Estadual requer seja imputada também ao acusado Claudecir, a qualificadora do motivo fútil.

Saliento que o recorrido foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, pelo motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O motivo fútil é aquele praticado por razão insignificante, banal, motivo que normalmente não levaria à prática do crime, ou seja, há uma desproporcionalidade entre o crime e a causa.

No caso em tela, os indícios apontam que o crime foi supostamente cometido por motivo fútil, ou seja, por uma razão desproporcional entre a prática do crime de homicídio tentado e a sua causa ensejadora, qual seja, de que a vítima, aproximadamente 03 (três) dias antes da tentativa, teria batido com um cordão de prata no braço direito da testemunha Aline Colen Murta, cunhada do acusado, notemos:

“(...) a depoente conhecia o acusado Claudecir pelo apelido de "Peteco"; a depoente não presenciou os fatos; a depoente confirma seu depoimento prestado à fl. 06 da presente carta precatória;
que a depoente foi agredida por Fábio aproximadamente três dias antes dos fatos; que Fábio bateu com um cordão de prata no braço direito da depoente; aproximadamente três dias após a agressão sua irmã Flávia viu a marca no braço da depoente, dizendo à declarante o seguinte: "aquele desgraçado te agrediu de novo";
em ato contínuo e no mesmo dia, Flávia procurou Fábio para tirar satisfações em virtude das agressões; (...)” (Depoimento em juízo, da testemunha Aline Colen Murta, à fl. 154)

Faço notar que há relatos de que a vítima desta tentativa de homicídio, teria agredido Aline outras vezes, e estes teriam sido os motivos da prática do crime, todavia, como o próprio relato da testemunha Aline, namorada da vítima, o simples fato de tê-la atingido com o cordão de prata em seu braço, dias antes do crime, abre a possibilidade de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, visto sua desproporcionalidade para um delito de homicídio.

Diante do exposto acima, não deve ser ao júri subtraído, aquele com competência para julgar este crime, a possibilidade de apreciar o acusado também na qualificadora do art. 120, §2º, II do CP, visto que não se trata de qualificação manifestamente improcedente, devendo ser devidamente analisada pelo respectivo Tribunal.

Nesse sentido, ressalta-se entendimento recente e reiterado do Superior Tribunal de Justiça, que vai ao encontro do aludido acima, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO. JUÍZO DE VALOR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA OBJETIVA. AFERIÇÃO. ANIMUS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

2. A qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim, dou provimento ao recurso ministerial, e pronuncio o acusado CLAUDECIR DE JESUS SOARES como incurso no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CP.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)